Tribunal: TJSP
Processo: 1003800-09.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE QUE SE ENCONTRAVA EM MORA COM O RECOLHIMENTO DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO OBSTAM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INOCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO DO AUTOR – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE

RECURSO DA RÉ DESPROVIDO
RECURSO DO

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE QUE SE ENCONTRAVA EM MORA COM O RECOLHIMENTO DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO OBSTAM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INOCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO DO AUTOR – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE

RECURSO DA RÉ DESPROVIDO
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO